Tribunal: STF
Processo: HC 244912
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em favor de Lucas Luis da Cruz, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 820.910/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra o Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    O paciente foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 583 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Sustenta a defesa que "As provas que deram origem à condenação do paciente foram obtidas por meio de entrada forçada em domicílio promovida por policiais militares e a única razão para a invasão domiciliar foi a delação do adolescente e informações obtidas junto a anônimos" (fl. 6), de modo que a medida carece de justa causa. 



    Afirma que o redutor do tráfico deve ser reconhecido, uma vez que o paciente é primário e de bons antecedentes, ressaltando que "atos infracionais praticados durante a adolescência não podem ser utilizados como fundamento para afastar a causa de diminuição em tela" (fl. 17) e que "a natureza e a quantidade de entorpecentes devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base" (fl. 19). 



    Alega, ainda, que "A causa de aumento do inciso VI (envolvimento de adolescente) também deve ser afastada porque não houve qualquer prova do envolvimento do paciente com o adolescente abordado na mesma ocasião" (fl. 24), requerendo, liminarmente e no mérito, que seja reconhecida a nulidade das provas decorrentes do ingresso em domicílio ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena. (www.stj.jus.br)



    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. 



    Nesta Corte, a DPE pede a “concessão da ordem a fim de que seja declarada a nulidade da busca domiciliar realizada na residência do paciente e, por consequência, de todas as provas dela derivadas, absolvendo-se LUCAS LUIS DA CRUZ do crime que lhe foi imputado por ausência de provas de autoria e materialidade delitiva, nos termos do artigo 386, inciso II, III, V ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, acaso mantida a condenação, quanto à dosimetria, requer-se, na terceira fase, a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, em patamar máximo ou, subsidiariamente, a menor, tendo em vista a larga margem de redução, que varia de 1/6 a 2/3, bem como o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas. Pugna-se ainda, em caso de aplicação do redutor e com a consolidação da reprimenda corporal em patamar igual ou inferior a quatro anos de reclusão, pela alteração regime inicial da pena privativa de liberdade para o aberto, bem como a substituição desta por restritivas de direitos.” (eDOC 10)



    Inicialmente impetrado em favor de Geovane Alves, a DPE apresentou aditamento para alterar o polo ativo, o que foi deferido.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Por ser matéria prejudicial, analisa-se, de início, o pleito relativo à ilicitude das provas em razão da suposta invasão de domicílio, extraindo-se do acórdão impugnado (fls. 131-134): 



    [...] Extrai-se dos autos que os policiais militares Matheus Alberto da Silva e Evandro Neves, por ocasião da prisão de outros indivíduos envolvidos com o comércio de entorpecente, tomaram conhecimento que LUCAS e o adolescente Guilherme seriam os gerentes do tráfico na região do bairro Barretos 2. 



    Assim, no dia dos fatos, dirigiram-se à casa de Guilherme, situada na rua Outono, nº 104, onde, segundo informações obtidas, o adolescente estaria guardando entorpecente. Ali ingressaram com autorização de Josefa Severino da Silva, sogra do menor e, num dos quartos, encontraram-no em poder de anotações da contabilidade do tráfico e da quantia de R$ 5.818,00 em espécie. Nenhum entorpecente foi com ele apreendido. 



    Guilherme, informalmente, admitiu o tráfico praticado em concurso com LUCAS e revelou que a droga se encontrava na casa do comparsa, situada na avenida 67, nº 877, bairro Jockey, para onde os policiais imediatamente se deslocaram. 



    Ingressaram, então, na residência do réu e apreenderam, no interior de uma mochila, 673 invólucros contendo cocaína, uma porção de 643 gramas de pasta-base da mesma substância e uma porção contendo 68 gramas de maconha. 



    Os policiais encontraram, ainda, um ralador e uma peneira com resquícios de cocaína, mil microtubos vazios e a quantia de R$ 4.828,00 em poder do acusado. 



    [...] Embora tenha aludido à invasão de sua residência, o ingresso se deu de acordo com a legislação de regência, não se podendo cogitar, in casu, de ilegalidade ou abuso de poder por parte dos policiais na apreensão do entorpecente. 



    No tocante ao resultado da atuação da equipe, trata-se de prova válida, porquanto não revelado, por mínimos indícios, que os militares tenham violado direitos fundamentais ou distorcido a realidade dos fatos, faltando com a verdade sobre as circunstâncias da apreensão do entorpecente. 



    Nesse ponto, não procede a alegação defensiva de que teriam invadido ilegalmente a residência do apelante, nela ingressando sem mandado judicial nem autorização do morador. 



    Em verdade, a busca realizada no imóvel não afrontou a legislação de regência, com destaque para os artigos 5º, inciso XI, da Constituição Federal e 240, § 1º, do Código de Processo Penal. 



    Diferente do que alega a Defesa, a persecução penal desenvolveu-se desde o princípio sem percalços, nada autorizando o reconhecimento da invocada ilicitude da prova por derivação. 



    No caso, antes de ingressarem no imóvel, os policiais já haviam apreendido, na casa de Guilherme, várias folhas de papel com anotações da contabilidade (fls. 30/32 e 34), assim como dinheiro proveniente do tráfico de droga, oportunidade em que o adolescente delatou LUCAS e revelou que a droga ficava guardada na residência dele. 



    Desse modo, a informação obtida junto ao menor, reforçada pelas anotações e pelo dinheiro apreendidos, constituiu, sem dúvida, justa causa, fundada razão para o ingresso na residência de LUCAS, já que evidenciada a situação de flagrância. 



    Agiram os militares, portanto, em consonância com a legislação de regência, na medida em que realizaram a busca domiciliar com amparo em fundada suspeita da existência de droga no local. 



    Ausente, in casu, qualquer vício a desqualificar a apreensão, resultado da regular atuação dos policiais responsáveis pela prisão, razão pela qual, inaplicável a invocada “teoria dos frutos da árvore envenenada”. 



    Tem-se, por conseguinte, que o contexto fático preexistente justificava o ingresso no imóvel onde a totalidade da droga, os petrechos e outra quantia em dinheiro foram apreendidas. 



    A situação, à toda evidência, era reveladora da ocorrência de crime no interior da casa de LUCAS e autorizava, por isso mesmo, o sacrifício do direito à inviolabilidade do domicílio, razão pela qual a preliminar invocada pela combativa Defensoria é rejeitada.[...] 



    Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito.



    [...]



    Na espécie, vê-se que a medida justificou-se não só em razão das informações de que o paciente e o adolescente estariam praticando o delito de tráfico de drogas, mas também porque este afirmou que o paciente realizava a traficância e era o responsável pela guarda dos entorpecentes na sua residência, não havendo falar-se em ausência de justa causa...



    [...]



    No que se refere ao redutor e à causa de aumento relativa à participação do adolescente, assim se manifestou o Tribunal de origem (fls. 135-137): [...] Na derradeira fase do cálculo, mantenho a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da lei especial porque comprovado pela prova oral o envolvimento do adolescente Guilherme, em poder do qual foram apreendidas as anotações contábeis alusivas à traficância exercida em concurso com o réu. Descabido, no entanto, a despeito da primariedade de LUCAS e da ausência de antecedentes criminais, o pretendido reconhecimento da figura privilegiada. É que, tal como decidido na origem, não se trata de traficante eventual, de menor expressão, pois desde a adolescência, conforme por ele mesmo admitido, já se envolvia com o comércio ilegal de drogas. [...] No caso, tanto a quantidade de microtubos apreendidos, cheios e vazios, como os valores apreendidos em poder do réu e do comparsa adolescente, assim como a movimentação verificada nas anotações contábeis, são indicativos da habitualidade que desautoriza a concessão do benefício.[...] Por oportuno, transcreve-se trecho da sentença (fl. 96): [...] Incabível a aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da lei de drogas porque desde a menoridade o réu se dedica à traficância, tanto que cumpriu medida de internação por seis meses na Fundação CASA, e também porque a quantidade e diversidade dos entorpecentes, aliadas à significativa quantia em dinheiro com ele apreendida e aos teor das conversas encontradas arquivadas em seu telefone celular indicam que após a maioridade ele continuou completamente ativo nessa atividade ilícita. Na mesma fase aumento a pena em 1/6 por considerar demonstrado acima de qualquer dúvida razoável que o réu se valia da força do menor Guilherme para a prática do tráfico, incumbindo-o do recolhimento e da contabilização da venda das drogas que eram por ele fornecidas, nada nos autos comprovando, minimamente, houvesse um traficante acima deles na hierarquia chamado Carlos.[...] Assim, as instâncias de origem entenderam que o paciente se dedicava a atividades criminosas não só com fundamento na quantidade/variedade das drogas – 643gde cocaína e 68,2g de maconha (fl. 31) –, mas, outrossim, diante do histórico criminal evidenciado pelo registro de ato infracional análogo ao tráfico de drogas, no ano de 2020 (fl. 89), circunstância suficiente a afastar a benesse.



    [...]



    Por fim, "[e]m relação à participação de adolescentes, houve depoimentos judiciais que atestaram a participação de menores na prática de crimes cometidos pela organização criminosa. Portanto, infirmar esta conclusão não se mostra viável na estreita via do habeas corpus, sob pena de indevido revolvimento fático-probatório" (AgRg no HC n. 776.286/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023). (www.stj.jus.br)



    Com relação ao ingresso no domicílio, os autos evidenciam que a sogra do menor o autorizou, de modo que, para concluir em sentido diverso, seria necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    No mesmo sentido, a prova de participação do menor. Por isso mesmo, nada a reparar.



    Quanto ao redutor, o pedido segue a mesma sorte.



    Ora, para a concessão do redutor, o réu deve cumprir quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.



    Na espécie, “o teor das conversas encontradas arquivadas em seu telefone celular indicam que após a maioridade ele continuou completamente ativo nessa atividade ilícita.”



    Comprovada a dedicação do paciente a atividades criminosas, não é mesmo o caso de aplicação do requerido redutor, verbis:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Substitutivo de revisão criminal. 3. Redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. 4. Provas robustas de que o réu se dedica a atividades criminosas. Inaplicabilidade. 5. Agravo improvido. (AgR no RHC 199.734, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.5.2021)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente